Tribunal: TJDFT
Processo: 0716822-70.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO OU CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cabível a extinção do processo sem resolução de mérito por perda do interesse de agir se, não localizado o veículo, o autor não age no sentido de localizá-lo e não promove a conversão da busca e apreensão em execução (art. 485 VI, CPC).
2. Nessa hipótese legal, desnecessária a prévia intimação pessoal do autor.
3. Apelação conhecida e não provida.